Tribunal: TJES
Processo: 5008316-06.2024.8.08.0024
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
Órgão julgador: DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Acidente de Trânsito
Data de julgamento: 2026-05-23

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5008316-06.2024.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: LUCAS BRUNHARA BIAZATI
RECORRIDO: RAFAELLA ALTOE e outros
RELATOR(A):
DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
RECURSO INOMINADO. RESPONSABILIDADE CIVIL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. COLISÃO TRASEIRA. CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO INTEGRAL DO BEM (TABELA FIPE). REMANESCENTE DO VEÍCULO (SALVADO). VEDAÇÃO AO ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA (ART. 884 DO CC). NECESSIDADE DE ENTREGA DO BEM E DOCUMENTOS PARA TRANSFERÊNCIA. LOCAÇÃO DE VEÍCULO (CARRO RESERVA). DANO MATERIAL COMPROVADO. RESPONSABILIDADE AQUILIANA. IRRELEVÂNCIA DE CLÁUSULAS LIMITATIVAS DA APÓLICE FRENTE A TERCEIROS. CONSECTÁRIOS LEGAIS. LEI Nº 14.905/2024. APLICAÇÃO IMEDIATA. PEDIDO ADESIVO EM CONTRARRAZÕES. INADMISSIBILIDADE (ENUNCIADO 88 DO FONAJE). RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. EFEITO EXPANSIVO À CORREQUERIDA (ART. 1.005 DO CPC).
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº
5008316-06.2024.8.08.0024

RECORRENTE:
BANESTES SEGUROS SA

RECORRIDO:
LUCAS BRUNHARA BIAZATI, RAFAELLA ALTOE

RELATOR:

DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

RECURSO INOMINADO. RESPONSABILIDADE CIVIL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. COLISÃO TRASEIRA. CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO INTEGRAL DO BEM (TABELA FIPE). REMANESCENTE DO VEÍCULO (SALVADO). VEDAÇÃO AO ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA (ART. 884 DO CC). NECESSIDADE DE ENTREGA DO BEM E DOCUMENTOS PARA TRANSFERÊNCIA. LOCAÇÃO DE VEÍCULO (CARRO RESERVA). DANO MATERIAL COMPROVADO. RESPONSABILIDADE AQUILIANA. IRRELEVÂNCIA DE CLÁUSULAS LIMITATIVAS DA APÓLICE FRENTE A TERCEIROS. CONSECTÁRIOS LEGAIS. LEI Nº 14.905/2024. APLICAÇÃO IMEDIATA. PEDIDO ADESIVO EM CONTRARRAZÕES. INADMISSIBILIDADE (ENUNCIADO 88 DO FONAJE). RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. EFEITO EXPANSIVO À CORREQUERIDA (ART. 1.005 DO CPC).

V O T O

I. RELATÓRIO

Trata-se de Recurso Inominado interposto por BANESTES SEGUROS S/A contra a sentença que julgou procedentes os pedidos de LUCAS BRUNHARA BIAZATI, condenando as requeridas solidariamente ao pagamento de R$ 19.938,00 (valor FIPE do veículo) e R$ 2.267,25 (locação de veículo reserva).

Em suas razões, a seguradora recorrente pugna: a) pela entrega do salvado e documentos de transferência, sob pena de enriquecimento ilícito; b) pelo afastamento da condenação de carro reserva por ausência de cobertura contratual para terceiros ; e c) pela aplicação dos índices de correção da Lei nº 14.905/2024.

O recorrido Lucas apresentou contrarrazões com pedido de reforma parcial da sentença ("pedido adesivo") para inclusão de despesas de uma segunda locação.

É o breve relatório, embora dispensado (Art. 38 da Lei 9.099/95).

II. FUNDAMENTAÇÃO

2.1. Da Admissibilidade e do Pedido Adesivo

5. O recurso da seguradora é próprio, tempestivo e devidamente preparado. Conheço-o.

6. Quanto ao pleito formulado pelo recorrido Lucas em sede de contrarrazões (ressarcimento de R$ 2.252,16), verifica-se a inadequação da via eleita. Nos termos do Enunciado 88 do FONAJE, "Não cabe recurso adesivo no sistema dos Juizados Especiais Cíveis". Assim, deixo de conhecer do pedido de reforma formulado pelo autor.

2.2. Do Salvado e da Vedação ao Enriquecimento Sem Causa

7. Assiste razão à recorrente quanto ao condicionamento do pagamento à entrega do salvado. A sentença, integrada em embargos, afastou tal obrigação por considerá-la cláusula contratual restrita às partes signatárias da apólice.

8. Todavia, a entrega do veículo sinistrado e dos documentos (DUT/CRV) ao devedor que paga a indenização integral de mercado (100% FIPE) é imperativo do Art. 884 do Código Civil. Permitir que a vítima receba o valor total de um carro funcional e permaneça com a posse da sucata (que possui valor econômico) configuraria lucro indevido decorrente do dano.

2.3. Da Locação de Veículo (Carro Reserva)

9. A tese de ausência de cobertura contratual não prospera. A responsabilidade da seguradora perante o terceiro lesado é extracontratual/aquiliana. Uma vez comprovado o dano material (gastos com locação de veículo para trabalho/locomoção), o dever de indenizar é integral, não se limitando às restrições da apólice que regem apenas a relação interna entre seguradora e segurada.

2.4. Dos Consectários Legais (Lei nº 14.905/2024)

10. Sendo matéria de ordem pública, a atualização dos valores deve observar a Lei nº 14.905/2024, que alterou os arts. 389 e 406 do Código Civil. Aplicar-se-á, portanto, a variação do IPCA para correção monetária e a Taxa SELIC (deduzido o índice de atualização) para os juros de mora, a partir do evento danoso (Súmulas 43 e 54 do STJ).

III. DISPOSITIVO

Ante o exposto, VOTO no sentido de CONHECER do recurso e DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO para:

a) CONDICIONAR o levantamento da quantia de R$ 19.938,00 (referente à perda total) à prévia entrega, pelo autor, do veículo sinistrado ("salvado") e do respectivo documento de transferência assinado e livre de ônus;

b) DETERMINAR a aplicação dos índices da Lei nº 14.905/2024 (IPCA e SELIC líquida) para a atualização do débito;

c) APLICAR O EFEITO EXPANSIVO desta decisão à correquerida RAFAELLA ALTOÉ, nos termos do Art. 1.005 do CPC.

Mantenho a condenação solidária ao ressarcimento da locação no valor de R$ 2.267,25.

Sem custas e honorários advocatícios, ante o provimento parcial do recurso (Art. 55 da Lei 9.099/95).

DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

Juiz de Direito

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)